Tribunal: TJSP
Processo: 1027809-05.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Ação declaratória de inexistência jurídico-tributária - Insurgência contra sentença rejeitou a impugnação do valor da causa e julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito em razão da ilegitimidade ativa da Associação e condenando-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 1) Do recurso do município – Pretensão de acolhimento à impugnação ao valor da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Ação declaratória de inexistência jurídico-tributária - Insurgência contra sentença rejeitou a impugnação do valor da causa e julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito em razão da ilegitimidade ativa da Associação e condenando-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 1) Do recurso do município – Pretensão de acolhimento à impugnação ao valor da causa – O objetivo da ação declaratória não se refere à isenção de pagamento do IPTU mas sim questionar o valor do tributo em razão da forma inconstitucional de apuração – Pedido declaratório - Não existência de provento econômico que se possa valorar - Atribuição do valor da causa em R$ 10.000,000 (dez mil reais) não se afigura inadequado – Manutenção. 2) Do recurso da Europark I – Ilegitimidade ativa – Associação constituída para representar seus associados, adquirentes de lotes, não possui legitimidade para postular em juízo em nome próprio direito alheio, saldo quando autorizado por lei (artigos 18 e 124, inciso I, ambos do CPC/2015) – Entendimento dos artigos 32 e 34 do CTN - Sentença mantida – Recursos não providos.